Tribunal: STF
Processo: RMS 40083
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade pelo ato coator que anulou portaria do Ministério da Justiça que havia declarado a condição de anistiado político ao impetrante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.



    4. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015.



    5. Recurso manifestamente inviável não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.